Tribunal: TJDFT
Processo: 0709138-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil-CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 301, por sua vez, prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
2. A averbação de demandas judiciais em matrícula de imóveis visa conferir publicidade à litigiosidade que recai sobre tais bens. Trata-se de medida que preserva a condição do bem tanto para aqueles que exercem a titularidade do seu domínio, nos limites legais, quanto para os que venham a manifestar interesse em adquiri-lo, pois terão conhecimento da exata situação do imóvel.
3. Na hipótese, a medida se volta a resguardar o resultado útil do processo, de modo a preservar o patrimônio da pessoa jurídica enquanto este ainda se encontra em litígio. Permite ainda o cumprimento dos termos do acordo, notadamente a obrigação do agravante em manter o estado de fato da coisa litigiosa.
4. A averbação não interfere no direito de propriedade sobre o bem pois não implica indisponibilidade dos imóveis.
5. Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência cautelar. Recurso conhecido e não provido.